Tribunal: TJBA
Processo: 8074431-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074431-14.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CLENISIO RABELO SANTANA Advogado(s): DAVID SOUZA QUINTEIRO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos por Recorrente em face de Acórdão proferido no julgamento de Agravo de Instrumento, o qual negou provimento ao recurso, mantendo a decisão interlocutória que, na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, homologou os cálculos do ente executado sob o entendimento de que a obrigação indenizatória fixada no título executivo possuía natureza contratual, o que impactava o termo inicial dos juros de mora e, consequentemente, o valor final do crédito. II. Questão em discussão A controvérsia restringe-se à verificação da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível, especificamente quanto à real natureza jurídica da obrigação (contratual tácita ou extracontratual/aquiliana) estabelecida no título executivo e ao termo inicial dos consectários legais aplicáveis, bem como a suposta falta de cotejo analítico de precedentes vinculantes e normas constitucionais. III. Razões de decidir O Acórdão embargado, ao analisar a questão da natureza jurídica da obrigação, consignou expressamente que a fundamentação principal do título executivo judicial (acórdão exequendo) baseou-se em institutos de direito contratual, notadamente o princípio da boa-fé objetiva (Art. 422 do Código Civil) e a vedação ao enriquecimento sem causa, reconhecendo uma relação jurídica sinalagmática de contraprestação pelo uso de imóvel e guarda de bens públicos. Caracterizada a natureza contratual tácita da obrigação, conforme fundamentação exaustiva e motivada do Acórdão, a incidência dos juros de mora se dá a partir da citação (Art. 405 do Código Civil), afastando as premissas da responsabilidade aquiliana defendidas pelo Recorrente, que implicariam juros desde o evento danoso (Súmulas 54 e 43 do STJ), critérios estes que se mostraram incompatíveis com a ratio decidendi do título executivo. A alegada citação, no acórdão exequendo, dos artigos 186, 187, e 927 do Código Civil, dispositivos que tratam da responsabilidade aquiliana genérica, não possui o condão de infirmar a natureza contratual tácita que emergiu da interpretação sistemática do conjunto da fundamentação do título executivo, conforme analisado e fundamentado pelo órgão julgador, configurando tal apontamento mera irresignação quanto à qualificação jurídica dada ao tema. Não houve omissão quanto ao cotejo analítico ou à aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021 e do RE nº 870.947/SE (Tema 810), uma vez que o Acórdão embargado abordou a aplicação da SELIC e dos indexadores de correção monetária como questão de ordem pública e confirmou a correção dos cálculos do Estado nesses pontos a partir da EC 113/2021, ressaltando que o cerne da discussão (natureza jurídica da obrigação) havia sido decidido. A via dos Embargos de Declaração não se presta à rediscussão do mérito, ao reexame de provas ou à alteração do entendimento do órgão julgador, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade primordial, que é o saneamento dos vícios processuais taxativamente previstos na legislação. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados quando a parte busca a modificação do julgado por meio da requalificação jurídica da obrigação, demonstrando mero inconformismo com a conclusão adotada no Acórdão embargado, que enfrentou todas as teses relevantes para o deslinde da controvérsia. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 489, § 1º, II, 502, 1.022 e 1.025. Código Civil, arts. 186, 187, 405, 422 e 927. Emenda Constitucional n° 113/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por CLENISIO RABELO SANTANA em face do Acórdão de ID 88932563 e 86068805, proferido no Agravo de Instrumento nº 8074431-14.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante CLENISIO RABELO SANTANA e como Embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER os Embargos de Declaração e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07